Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-74.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500067-74.2019.8.26.0631, da Comarca de Amparo, em
que é apelante UBIRATA WILLIAM DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, para reduzir a pena a 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500067-74.2019.8.26.0631 -Voto no 14303
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500067-74.2019.8.26.0631
Comarca: AMPARO
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial
Apelante: UBIRATÃ WILLIAN DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Fabíola Brito do Amaral
VOTO no 14303
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE
(ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Readequação no incremento operado
nas duas primeiras fases. Pena diminuída. Regime
semiaberto que se justifica diante da reincidência.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por UBIRATÃ WILLIAN DA SILVA contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Amparo, que o condenou à pena de 8
meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no CP, art.
129, § 9o, com recurso em liberdade, pleiteando improcedência da
pretensão punitiva, por insuficiência probatória.
Foi também absolvido das imputações do CP, art.
147 e Lei no 11.340/06, art. 24-A, com fundamento no CPP, art. 386,
VII, sem irresignações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500067-74.2019.8.26.0631 -Voto no 14303
3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 02 de março de 2019, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Luís Leite,
na via pública, na altura do numeral 230, Centro, nesta cidade e comarca de
Amparo, UBIRATÃ WILLIAN DA SILVA, qualificado em fl. 02, ofendeu a
integridade corporal de sua enteada, A.S.O.R., prevalecendo-se de prévia relação
íntima de afeto existente entre as partes (art. 5o, III, Lei no. 11.340/2006)”.
Interrogado,
negou
a
autoria.
Disse
ter
acompanhado Vanessa - com quem havia voltado a se relacionar - e
sua enteada A. às comemorações de Carnaval, onde passaram a ingerir
bebida alcoólica. Na sequência, se desentenderam e decidiram ir
embora. No trajeto, Vanessa e A. partiram para cima dele, a fim de
agredi-lo e, como estava alterado, para se defender, “acertou” a
enteada.
A ofendida R. contou que estava na via pública
comemorando o carnaval com a genitora Vanessa - que a tudo
confirmou -, quando o Apelante se aproximou, iniciando-se discussão
entre o ex-casal. Em razão disso, postou-se entre eles e os empurrou,
para separá-los, oportunidade em que UBIRATÃ acertou um soco em
seu olho.
O PM Fábio revelou que o Apelante e Vanessa “(...)
estavam dando muitos problemas na ocasião” e, por isso, necessitou ir ao
local por três vez para resolver o conflito. Na quarta, UBIRATÃ já
havia se evadido e Vanessa informou que ele estava muito violento,
tendo desferido um soco em sua filha A. Pouco tempo depois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500067-74.2019.8.26.0631 -Voto no 14303
4
Apelante foi localizado e conduzido à Delegacia.
Mais do que suficiente, pois a prova, nada havendo
nos autos a indicar que a ofendida e a genitora tivessem qualquer
interesse em falsamente incriminá-lo.
E nem se alegue que eventual estado anômalo do
Apelante, por efeito de álcool, possa beneficiá-lo. Quando causado por
vontade própria, não se afigura apto a afastar o dolo e nem se constitui
excludente de culpabilidade, pois não derivada de caso fortuito ou
força maior, nos termos do CP, art. 28, II, em respeito à teoria da actio
libera in causa (“ação livre na origem”).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada
pelo documento médico de fls. 21 laudo pericial de fls. 134, que
atestou a agressão sofrida, compatível com a referida pela ofendida -
“hematoma e edema em olho esquerdo”. Houve, portanto, nexo causal.
Condenação bem acertada, portanto.
Dosimetria
A inicial partiu com implícito acréscimo de 1/3, 4
meses de detenção, pois Apelante “(...) agiu com culpabilidade anormal à
espécie, vez que as contendas com a ex-companheira já eram de longa data e no
dia dos fatos acertou o olho da sua enteada, que objetivava apenas defender a
mãe” (fls. 150), o que ora se afasta. Embora idônea a fundamentação,
verifica-se que o delito não transbordou a normalidade ínsita ao tipo,
retornando ao mínimo de 3 meses de detenção.
Na segunda fase, pela comprovada reincidência
(Proc. no 0002329-41.2008 - fls. 74/76), foram elevadas do dobro, o
que se revelou excessivo, readequando-se a 1/6, obtendo-se,
doravante, 3 meses e 15 dias de detenção, de forma definitiva, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500067-74.2019.8.26.0631 -Voto no 14303
5
míngua de outras modificadoras.
Realmente não era caso de substituição da
privativa por restritiva de direitos, seja em razão de o delito ter se
revestido de violência - CP, art. 44, I - e no espírito da chamada “Lei
Maria da Penha”, art. 17, bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática
de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça
no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos”, seja pela recidiva, até porque não seria
socialmente recomendável, o que também impede a concessão da
benesse do CP, art. 77 e justifica a manutenção do regime semiaberto.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para reduzir a pena a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica